Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVÍVIO COM O GENITOR. INVIÁVEL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A discussão sobre a regulamentação de visitas na guarda compartilhada requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal. O direito de visitas deve ser sempre regulamentado com lastro na solidariedade familiar, nas obrigações resultantes do pátrio-poder e, notadamente, em face dos interesses da menor, a fim de lhe propiciar um melhor desenvolvimento moral e psicológico.
2. Diante da constatação de que o indeferimento do pedido de visitas paternas atende ao melhor interesse da menor, mostra-se cabível a manutenção da r. sentença.
3. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.